Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000162-13.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGLAEE HELENA DE CARVALHO RIBAS - CPF: 825.202.678-87 (JUIZO RECORRENTE), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), AGLAEE HELENA DE CARVALHO RIBAS - CPF: 825.202.678-87 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –MULTAS DE TERCEIRO – VENDA DO VEÍCULO INFORMADO – SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

2 –
Devidamente comprovada a alienação do veículo, bem como de sua tradição anteriormente à imposição das penalidades, não cabe ao antigo proprietário responder pelas infrações cometidas pelo adquirente do bem.

(TJ-PR - AC: 5110196 PR 0511019-6, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 19/08/2008, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7694)

3 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1000162-13.2016.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS: GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN

AGLAEE HELENA DE CARVALHO RIBAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
AGLAEE HELENA DE CARVALHO RIBAS
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN
, concedeu a segurança vindicada, para assegurar a Impetrante a suspensão do ato constante no processo no 0209/2015/GMAOC/DETRAN/MT, que suspendeu o direito de dirigir da Impetrante, ratificando a liminar outrora deferida. Julgou o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 8055546, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da Sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020